Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DO AUTOR E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
2. O Distrito Federal aponta vício no julgado e requer sejam acolhidos os Embargos a fim de serem fixados os honorários de sucumbência em razão do recurso do autor ter sido improvido.
3. O autor alega contradição no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, a fim de lhe ser assegurado o direito a produzir a prova pleiteada.
4. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
5. Eventual discordância do embargante não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais.
6. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
7. Não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.